Tribunal: CARF
Processo: 10925.901888/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10925.901888/2011-92
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.357 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
CONCEITO DE INSUMOS NA SISTEMÁTICA NÃO-CUMULATIVA
Na sistemática da apuração não-cumulativa, deve ser reconhecido crédito
relativo a bens e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática
de recursos repetitivos.
CRÉDITOS DE FRETES PÓS FASE DE PRODUÇÃO.
As despesas com fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da
empresa, posteriores à fase de produção, não geram direito a crédito das
contribuições sociais na sistemática de apuração não-cumulativa.
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produtos
alimentícios, desde que destinados à manutenção, preservação e qualidade
do produto, enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ, no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento parcial, para
reverter a glosa dos materiais de embalagem para transporte e etiquetas, vencidos os conselheiros
Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento integral.

(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.901888/2011-92
Fl. 1506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.357 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.901888/2011-92

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte (fls.
1430/1438), em face do acórdão 3002-001.221 (fls. 1397/1420), admitido pelo despacho de fls.
1480/1486).
Pede provimento de seu apelo especial para que sejam revertidas as glosas
mantidas pelo recorrido em relação aos valores de frete de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa e das embalagens de transporte (não retornáveis, invólucro
externo para acondicionamento de alimentos congelados) e etiquetas, ao fundamento, em
suma, que são essenciais ao seu processo produtivo.
Em contrarrazões (fls. 1488/1503), pugna a Procuradoria para que seja negado
provimento ao apelo especial do contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire – Relator
Conheço do recurso nos termos em que admitido.
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE
Quanto às embalagens é de ser dado provimento. Esta Turma já assentou
entendimento unânime que em se tratando de embalagens que têm por fito a preservação e
acondicionamento de alimentos, reveste-se a mesma da condição da essencialidade, um dos
pressupostos do creditamento.
Salienta-se que o processo de produção de bens, em regra, encerra-se com a
finalização das etapas produtivas do bem e que o processo de prestação de serviços geralmente
se encerra com a finalização da prestação ao cliente. Consequentemente, os bens e serviços
empregados posteriormente à finalização do processo de produção ou de prestação não são
considerados insumos, salvo exceções justificadas, como ocorre com os itens exigidos para que o
bem ou serviço produzidos possam ser comercializados. Por conseguinte, gize-se, só dão
direito a crédito com gastos de embalagens quando indispensáveis as mesmas para a
manutenção, preservação e qualidade do produto.
Nesse sentido, decidimos recentemente nos arestos 9303-011.184, 9303-010.575,
9303-010.448, 9303-010.118, dentre outros. Todos versando acerca de embalagens de transporte
de produtos alimentícios. Abaixo, para ilustrar, transcrevo a ementa do julgado 9303-010.246 (de
11/03/2020), de relatoria do ínclito Conselheiro Rodrigo Pôssas, votado à unanimidade, referente
a empresa produtora de frutas:
CUSTOS/DESPESAS. PRODUTOS. EMBALAGENS. TRANSPORTE. PRODUTOS
PROCESSADO-INDUSTRIALIZADOS.
CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Os
custos/despesas incorridos com produtos utilizados em embalagens para transporte e
apresentação dos produtos processado-industrializados pelo contribuinte enquadram-se
Fl. 1507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.357 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.901888/2011-92

na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do
REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no §
2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito
de o contribuinte aproveitar créditos sobre tais custos/despesas.
Dessarte, nesse ponto é de ser provido o recurso.

FRETE DE PRODUTOS ACABADOS
A matéria, de igual sorte, não é estranha à esta E. Turma, tendo eu participado de
vários julgados, nos quais sempre entendi, como continuo entendendo, que descabe crédito de
frete de produtos acabados entre estabelecimentos, pois a própria da norma que versa sobre o PIS
não-cumulativo não prevê tal creditamento (art. 3o da Lei 10.637/2002). Aliás, ao contrário da
norma que versa sobre COFINS não-cumulativa (Lei 10.833/2003), não há previsão de qualquer
crédito de qualquer espécie de crédito referente a frete para o cálculo do PIS-não cumulativo. E
sendo um valor a deduzir do valor da contribuição calculada, por óbvio que não se pode dar um
crédito em interpretação extensiva da norma, como seria o caso ante a falta de previsão
normativa.
Demais disso, o Parecer Normativo COSIT/RFB/ no 5, de 17/12/2018, ao
delimitar os contornos do REsp 1.221.170/PR, sobre a presente contenda definiu, em seu item 5
(gastos posteriores à finalização do processo de produção), o seguinte:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do caput
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente podem ser
considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de
produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios
realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para
entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de
veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de
transportadoras.
...
59. Assim, conclui-se que, em regra, somente são considerados insumos bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens ou
de prestação de serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após a
finalização do produto para venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso de
bens e serviços que a legislação específica exige que a pessoa jurídica utilize em suas
atividades, a permissão de creditamento pela aquisição de insumos estende-se aos itens
exigidos para que o bem produzido ou o serviço prestado possa ser disponibilizado para
venda, ainda que já esteja finalizada a produção ou prestação.
E a jurisprudência desta C. Turma, como se denota do recente julgado 9303-
011.184, de 20/01/2021, tendo como redator designado o eminente Conselheiro Andrada Márcio
Canuto Natal, vem se consolidando nessa toada. Veja-se a ementa, no ponto, do referido aresto:
CRÉDITO. FRETES DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS
DA MESMA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.357 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.901888/2011-92

Não há previsão legal para a apropriação de créditos da não cumulatividade, na
aquisição de serviços de fretes para transferência de produtos acabados. Não se trata de
insumo do processo produtivo e nem de operação de venda.
Portanto, escorreita a glosa, vez tratar-se de frete de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa. Em consequência, é de ser negado provimento quanto aos fretes.
DISPOSITIVO
Forte no exposto, conheço do recurso especial de divergência do contribuinte e
dou-lhe parcial provimento para reverter a glosa dos materiais de embalagem para transporte e
etiquetas.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 1509
DF CARF MF
Documento nato-digital